Tribunal: TJES
Processo: 5001434-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001434-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CESAR NACIF SOARES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA ANTES DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOAO CESAR NACIF SOARES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos (i) pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e (ii) por JOAO CESAR NACIF SOARES em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a instituição de complementação de pensão (art. 2º da Lei Estadual 4565/91). O DER-ES alega omissão quanto à prolação de sentença de mérito (improcedência) no feito originário antes da conclusão do julgamento do agravo, o que acarretaria a perda de objeto. JOAO CESAR NACIF SOARES argui, preliminarmente, ilegitimidade recursal e, no mérito, defende a manutenção do acórdão em razão do efeito suspensivo da apelação interposta contra a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o equívoco na indicação do nome da parte na peça recursal ("Estado do Espírito Santo" em vez de "DER-ES"), sendo a representação judicial idêntica, configura mera irregularidade formal ou ilegitimidade recursal; (ii) determinar se a prolação de sentença de mérito no processo principal, ocorrida durante o período de julgamento virtual do Agravo de Instrumento e antes da lavratura do acórdão, acarreta a perda superveniente do interesse recursal deste, configurando omissão no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DER-ES é autarquia estadual integrante da Administração Pública Indireta, cuja representação judicial compete à Procuradoria-Geral do Estado, mesmo órgão que representa o Estado do Espírito Santo.

A indicação do nome "Estado do Espírito Santo" em vez de "DER-ES" no cabeçalho da peça recursal constitui mera irregularidade formal, incapaz de macular o ato, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito, notadamente por inexistir prejuízo à defesa.

A prolação de sentença de mérito na ação originária (ID 14975917 em 16 de julho de 2025), julgando improcedentes os pedidos autorais, ocorreu durante o interregno da sessão de julgamento virtual do Agravo de Instrumento (14 a 18 de julho de 2025).

O Agravo de Instrumento, recurso cabível contra decisões interlocutórias, possui natureza provisória. A superveniência da sentença de mérito substitui a decisão interlocutória impugnada e esvazia a utilidade e a necessidade do julgamento do agravo.

Configura-se a perda superveniente do interesse recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da interposição de apelação, pois a suspensão dos efeitos da sentença não restaura o interesse recursal no agravo já prejudicado.

O acórdão embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre o fato prejudicial (prolação da sentença) ocorrido antes da conclusão do julgamento colegiado, impondo-se a anulação do julgado para sanar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração de DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES provido. Recurso de Embargos de Declaração de JOAO CESAR NACIF SOARES desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada do nome da pessoa jurídica de direito público no cabeçalho da peça recursal configura mera irregularidade formal, e não ilegitimidade, quando a representação processual é exercida pelo mesmo órgão de advocacia pública (Procuradoria-Geral do Estado) e não há prejuízo à defesa, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A prolação de sentença de mérito no processo originário, ocorrida antes da conclusão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal, tornando o agravo prejudicado.

O acórdão que julga o mérito do Agravo de Instrumento sem considerar a sentença de mérito proferida anteriormente no processo principal é omisso, devendo ser anulado em sede de Embargos de Declaração para reconhecimento da perda de objeto.

A eventual interposição de apelação contra a sentença não possui o condão de restaurar o interesse recursal no Agravo de Instrumento, cujo objeto já se encontra esvaído pela substituição da decisão interlocutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaracao oposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e conhecer e negar provimento aos embargos de declaracao opostos por JOAO CESAR NACIF SOARES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001434-66.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

EMBARGANTE/EMBARGADO
: JOAO CESAR NACIF SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
dois
recurso
s
de
embargos de declaração, opostos pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e por
JOAO CESAR NACIF SOARES,
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum

deu
provimento ao
agravo de instrumento manejado por
JOAO CESAR NACIF SOARES
para determinar a instituição, pelo
DER-ES
, do pagamento da complementação de pensão prevista no artigo 2º, da Lei Estadual 4565/91, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento, confirmando, outrossim, a decisão de Id. 12065498.

Em suas razões (ID 15332535), o DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES aponta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que (i) antes da publicação do acórdão embargado, foi proferida, em 16/07/2025, sentença de mérito no processo originário (nº 5028678-29.2024.8.08.0024), que julgou improcedente o pedido autoral; (ii) a prolação da sentença de mérito acarreta a perda superveniente do interesse recursal do Agravo de Instrumento, esvaziando seu objeto; (iii) requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com o reconhecimento da perda de objeto do recurso e a consequente anulação do acórdão.

Por sua vez, JOAO CESAR NACIF SOARES, em seus aclaratórios (ID 15368461), sustenta que (i) embora concorde com o mérito do acórdão, este deve ter seus efeitos mantidos, pois a apelação interposta contra a sentença de improcedência possui efeito suspensivo; (ii) aduz, ainda, que os embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo não deveriam ser conhecidos, por se tratar de pessoa jurídica diversa do Agravado (DER-ES); (iii) pugna pela manutenção dos efeitos do acórdão até o julgamento final do processo.

A matéria devolvida a este Colegiado, por meio dos presentes aclaratórios, consiste em analisar a ocorrência de fato superveniente que impacta diretamente o julgamento do Agravo de Instrumento, qual seja, a prolação de sentença de mérito no processo originário (nº 5028678-29.2024.8.08.0024) em data anterior à conclusão do julgamento do recurso por este Sodalício.

Antes de adentrar à questão principal, analiso a preliminar de ilegitimidade recursal arguida por JOÃO CESAR NACIF SOARES, que sustenta que os embargos de ID 15332535 não deveriam ser conhecidos por terem sido opostos pelo Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica diversa do agravado, o DER-ES.

A preliminar não merece prosperar.

Como é cediço, o DER-ES é uma autarquia estadual, integrante da Administração Pública Indireta, dotada de personalidade jurídica própria, cuja representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, o mesmo órgão que representa o Estado do Espírito Santo.

O fato de a peça recursal ter sido encabeçada em nome do "Estado do Espírito Santo" em vez de "DER-ES" constitui
mera irregularidade formal
, incapaz de macular o ato, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito, mormente quando a representação processual é a mesma e não há nenhum prejuízo à defesa da parte contrária.

Ademais, ao ser intimado para contrarrazões, o DER-ES reiterou a perda superveniente do interesse recursal arguida nos aclaratórios opostos no Id. 16685507, o que, por si só, já torna obrigatória a análise por este colegiado.

Assim,
rejeito a preliminar.

Fixadas estas premissas, parto ao exame meritório, cuja análise cronológica dos fatos processuais é crucial para o deslinde da controvérsia.

O presente Agravo de Instrumento foi incluído na pauta da 11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, cujo período de julgamento se estendeu das 12:00 horas do dia 14 de julho de 2025 às 23:59 horas do dia 18 de julho de 2025, conforme certificado no ID 14984155.

O v. Acórdão embargado, que deu provimento ao recurso, foi lavrado ao final da referida sessão, e a respectiva certidão de julgamento (ID 14991284) foi juntada aos autos em 24 de julho de 2025.

Ocorre que, no interregno do julgamento virtual, precisamente em 16 de julho de 2025, o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES proferiu sentença de mérito na ação originária, julgando improcedentes os pedidos formulados por JOÃO CESAR NACIF SOARES (ID 14975917). Tal fato foi comunicado a esta Relatoria via malote digital em 29 de julho de 2025 (ID 14975903).

Diante deste cenário, não há como negar a perda superveniente do interesse recursal.

O Agravo de Instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, possuindo, por sua natureza, caráter provisório e dependente da sorte do processo principal. Uma vez proferida a sentença, a decisão interlocutória que era objeto do agravo é substituída pelo novo provimento jurisdicional, que analisa a matéria de forma exauriente.

Com a prolação da sentença, a decisão interlocutória agravada deixa de produzir efeitos, esvaziando-se, por conseguinte, a utilidade e a necessidade do julgamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de consequência processual inarredável, que impõe o não conhecimento do recurso por perda de objeto.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, como se extrai do precedente a seguir colacionado, cujas circunstâncias jurídicas se amoldam perfeitamente ao caso em análise:

PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por ELFE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A., em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de denunciação à lide para incluir no polo passivo da demanda a empresa agravante. III - Ocorre que, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, observa-se que houve decisão de mérito nos autos da referida ação, tendo sido dado provimento ao feito com resolução do mérito, com trânsito em julgado na data de 16.2.2023.
IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso vertente, a sentença foi proferida
antes
da conclusão do julgamento colegiado do agravo. Assim, quando o acórdão foi efetivamente lavrado, o recurso já havia perdido seu objeto, o que configura omissão no julgado, que não se pronunciou sobre tal fato prejudicial.

A alegação do embargante JOÃO CESAR NACIF SOARES de que a interposição de apelação com pedido de efeito suspensivo manteria a utilidade do agravo não se sustenta. A perda de objeto do agravo de instrumento é um fenômeno processual que ocorre no momento em que a decisão interlocutória é substituída pela sentença. A eventual suspensão dos efeitos da sentença por força de apelação não tem o condão de recriar o interesse recursal no agravo e protrair no tempo o seu tramitar.

Portanto, assiste razão ao DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES. O acórdão embargado padece de omissão, pois deixou de considerar a prolação da sentença de mérito, fato que torna o agravo de instrumento prejudicado por perda superveniente de seu objeto.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES (ID 15332535), para, sanando a omissão apontada, anular o v. Acórdão de ID 14992123 e, ato contínuo, julgar prejudicado o Agravo de Instrumento nº 5001434-66.2025.8.08.0000, pela perda superveniente de seu objeto,
oportunidade em que conheço e nego provimento aos
embargos de declaração opostos por JOÃO CESAR NACIF SOARES (ID 15368461).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso manejado pelo DER/ES e negar provimento ao apelo de JOÃO CESAR NACIF SOARES.